Tribunal: TJES
Processo: 0001491-12.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001491-12.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAXIMILIANO ZUQUI e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE PROVAS E DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Apelação Cível em ação declaratória de nulidade de contrato bancário. Os Embargantes alegam desconhecimento de contrato de empréstimo e apontam contradição entre a conclusão do acórdão e as provas dos autos, especialmente laudo pericial que indicaria fraude no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se existe contradição interna no acórdão que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica o acolhimento de Embargos de Declaração é aquela interna, que ocorre entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não entre a decisão e as provas dos autos.

O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada toda a controvérsia, sem apresentar incongruências em suas proposições e conclusões.

A via dos Embargos de Declaração não se presta a rediscutir a interpretação das provas ou a modificar o entendimento já fixado no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é exclusivamente aquela interna ao julgado, entre suas próprias proposições e conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp n. 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12/3/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.459.892/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 29/8/2024; STJ, REsp n. 2.082.051/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 8/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001491-12.2015.8.08.0004

EMBARGANTES: MAXIMILIANO ZUQUI, NARCISO BOSSATO e ELZA MARCHIORI BOSSATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Maximiliano Zuqui, Narciso Bossato e Elza Marchiori Bossato opuseram Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 8329467, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEPÓSITO NA CONTA DO CONSUMIDOR. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DEPOSITADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada por consumidores (contratante e fiadores)em face do Banco do Brasil S/A. 2. Alegação de desconhecimento de empréstimo firmado em nome do consumidor. 3. Provas dos autos que demonstram o depósito na conta do consumidor e a sua efetiva utilização ao transferir o numerário depositado à conta corrente de titularidade de seu filho. 3. Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira que conduz à improcedência do pedido. Precedentes do e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 8447138).

Nas razões de seu recurso (id 8574875) os ora Embargante aduzem, em síntese, que há contradição no Acórdão recorrido, cuja conclusão estaria contrária às provas dos autos. Segundo sustentam:

“(...) a jurisprudência juntada no acórdão, aduz como lícito os atos do Banco quando há ‘higidez da relação contratual’, ‘ausência de indícios de fraude’, ‘efetivo conhecimento’ e ‘utilização do produto pela consumidora’.

Entretanto a prova pericial de fls. 325/356-v é clara ao reconhecer a existência de contrato (fls. 22/25) de empréstimo fraudulento, portanto inexiste o primeiro quesito constante na ‘higidez da relação contratual’, ou seja, inexiste relação contratual salutar e por isso, fraudulento o contrato que embasou o empréstimo desconhecido pelo Embargante.”

Como se nota pela leitura do trecho ora citado, a contradição indicada nas razões recursais seria entre a conclusão contida no Acórdão com aquela que os próprios Embargantes conferiram às provas existentes nos autos, o que fica ainda mais claro quando, na sequência, eles impugnam novamente a interpretação que este egrégio Órgão Colegiado empreendeu sobre a questão controvertida.

Ocorre que, como se sabe, a contradição que viabiliza o provimento dos Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, entre suas proposições e conclusões, como orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que peço vênia para citar:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. 3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que abre espaço ao recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado, o que não ocorreu no caso concreto
. Precedente: EDcl nos EREsp n. 667.002/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 12/3/2019. (...). (EDcl no AgInt no RMS n. 65.045/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). (Sem grifo no original).

(...).
A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.459.892/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). (Sem grifo no original).

(...).
A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, entre as proposições da própria decisão, e não entre a sua conclusão e a prova dos autos, os argumentos debatidos ou outros julgados
. (...). (REsp n. 2.082.051/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024). (Sem grifo no original).

Assim, a hipótese, com a mais respeitosa vênia dos Embargantes, é pelo não provimento do recurso, uma vez que não existe no Acórdão recorrido os vícios apontados nas razões recursais, não se prestando a presente via recursal a impugnar a questão decidida e a rediscutí-la com a interpretação pretendida pelas partes.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.